Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735836-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVERCY CARVALHO DOS REIS, JOVINO GONCALVES CARVALHO, JOVONETE MARIA JOCA PATRIOTA, JOZEFA GONCALVES PEREIRA, JOZEFINA CECILIA DO NASCIMENTO, JOZIMAR SILVA DO NASCIMENTO, JUAREZ MAURICIO DA SILVA, JUAREZ ALVES DA SILVA, JUAREZ CORDEIRO DE ARAUJO, JUCARA SANTIAGO PEDREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JOVERCY CARVALHO DOS REIS E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40601421). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 17:29:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador